Tribunal: TCU
Processo: 047.123/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3659/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada por Murilo Ronchesel sobre os indícios de irregularidade na Concorrência no 5/2020 conduzida pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (Core-SP) com vistas à contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente em prol do estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa, além da distribuição de publicidade a veículos e demais meios de divulgação; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante alegou, em síntese, que a comissão de licitações do Core-SP teria feito diversos esclarecimentos, antes da abertura da sessão, alterando as condições de apresentação da proposta ( briefing ), mas teria deixado de republicar o edital da licitação, e isso teria prejudicado as licitantes em face de as suas propostas técnicas estarem prontas; Considerando que, após a análise do feito, a Selog teria constatado que, em resposta às impugnações manejadas, a autarquia corporativa teria acolhido os argumentos e providenciado a republicação do edital, concedendo o novo prazo para a apresentação de propostas e preços (Peça 16); Considerando, dessa forma, que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, além do arquivamento do feito; Considerando, contudo, que, como não caberia ao TCU atuar como mera instância recursal junto à administração pública, o Tribunal pode conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 047.123/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Murilo Ronchesel (CPF XXX.210.308-XX). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado São Paulo (Coare-SP). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, ao representante e ao Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado São Paulo, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.